Tribunal: CARF
Processo: 17459.720019/2021-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17459.720019/2021-23
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.920 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrentes
GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
arts. 10 e 59 do Dec. n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018
APROVEITAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO GERADO NA
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INOCORRÊNCIA DE
CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E O
INVESTIMENTO ADQUIRIDO COM ÁGIO.
Para fins de caracterização da hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de
1997, é imprescindível que o ágio tenha sido efetivamente suportado pelo real
investidor. Desse modo, não havendo a confusão patrimonial entre o real
investidor e o investimento adquirido com ágio, não resta configurada a
referida hipótese legal, razão pela qual deve ser mantida a glosa da amortização
do ágio.
MULTA ISOLADA. LAVRATURA APÓS ENCERRAMENTO DO ANO-
CALENDÁRIO. ESTIMATIVAS. SÚMULA CARF No 178.
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
MULTA
ISOLADA.
BASE
DE
CÁLCULO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS E BASE NEGATIVA DE CSL.
Para efeito de lançamento de ofício da multa isolada sobre as estimativas não
recolhidas, apuradas com base em balancetes mensais de suspensão ou
redução, permite-se a dedução da base de cálculo destas o prejuízo fiscal e a
base de cálculo negativa da CSLL, dentro do limite legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17459.720019/2021-23
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício. Quanto ao Recurso Voluntário, acordam os membros do
colegiado (i) em rejeitar a preliminar de nulidade, por maioria de votos, vencido o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza, que a acolhia; e, (ii) no mérito, em negar provimento (ii.1) por
voto de qualidade, quanto à dedutibilidade de despesa de amortização de ágio, vencidos os
Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza e Eduardo Monteiro Cardoso, que lhe davam
provimento, e (ii.2) por unanimidade de votos, em relação à multa isolada, permitindo a
compensação de 30% com prejuízos acumulados em períodos anteriores. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de voto os Conselheiros Eduardo Monteiro Cardoso e José Eduardo
Dornelas Souza.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(suplente convocada), José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael
Taranto Malheiros (Presidente). Ausente o conselheiro Iágaro Jung Martins, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
Trata o presente de análise de Recursos de Ofício e Voluntário interpostos face a
decisão de 1a instância que considerou a “Impugnação Procedente em Parte”, “[...] para manter a
infração, mas devido aos prejuízos/base de cálculo registrados na ECF, reduzir a zero os valores
a cobrar de IRPJ e CSLL”.
2.

Estes autos são continuação da verificação da adequação das despesas de
amortização do ágio advindo da aquisição de YOKI ALIMENTOS S/A, deduzidas na apuração
das bases de cálculo do IRPJ e da CSL nos anos-calendário de 2016 a 2018, dando continuidade
às auditorias cujos trabalhos estão consubstanciados nos processos administrativos n°s
16561.720021/2017-86 e 16561.720077/2019-01. Como resultado, foram lavrados Autos de
Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 969/987) e de CSL (e-fls. 988/1005) no valor total original de R$
301.967.727,96 e R$ 108.780.660,25, respectivamente. O Contribuinte foi deles cientificado em
13/08/2021 (e-fls. 1265). A autuação foi assim sumarizada no “Termo de Verificação e
Encerramento” (TVE), de e-fls. 1009/1042):
Fatos
2.1.

No dia 24/05/2012, foi firmado contrato de compra e venda de participação
societária, por meio do qual GENERAL MILLS, INC adquire totalidade das ações de YOKI
ALIMENTOS S/A e das cotas das subsidiárias TRANSYOKI TRANSPORTES YOKI LTDA,
AGRÍCOLA NOVA INDEMIL LTDA, BENEFICIADORA DE CEREAIS MANI LTDA,
BENEFICIADORA DE CEREAIS CAMPO NOVO DO PARECIS LTDA e YOKI
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, pertencentes a GABRIEL JOÃO CHERUBINI,
YEDA KITANO CHERUBINI, MISAKO MATSUNAGA, MITSUO MATSUNAGA ZILO
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

MATSUNAGA e ALDEINHA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, por R$
1.750.000.000,00, pagos no dia 01/08/2012, data de fechamento da transação, incluindo-se nesse
valor o devido pelos títulos de propriedade de acionistas minoritários (e-fls. 769/862 e 882/956).
2.1.1.
A parte compradora estava sediada nos Estados Unidos da América, apesar de o
grupo multinacional deter, ao tempo da assinatura do compromisso de compra e venda, o
controle de duas pessoas jurídicas constituídas no Brasil: GENERAL MILLS BRASIL e
GENERAL MILLS BRASIL ONE (GMBOne).
2.1.1.1.
A GENERAL MILLS BRASIL ONE foi constituída em 23/04/2012, com capital
social de R$ 10.000,00, por GENERAL HOLDING B.V. e por GENERAL MILLS HOLDING
G (NETHERLANDS) B.V., detentora de 99,99% das cotas (e-fls. 93/100).
2.1.1.2.
A outra companhia, a GENERAL MILLS BRASIL, operava há duas décadas no
País, tendo como controladora a GENERAL MILLS INTERNATIONAL BUSINESS, INC,
pessoa constituída e sediada no Estado de Delaware, nos Estados Unidos da América. Após
algumas alterações societárias promovidas dentro do grupo econômico, o controle da empresa
brasileira passou a ser detido, a partir de 19/07/2012, por GENERAL MILLS HOLDING G
(NETHERLANDS) B.V.. Em 20/07/2012, foi incorporada por GENERAL MILLS BRASIL
ONE (e-fls 224/253).
2.1.2.
Alguns dias após, em 27/07/2012, foi assinado aditamento ao acordo de compra e
venda da YOKI, que traz a cessão por GENERAL MILLS, INC de todos seus direitos, interesses
e obrigações decorrentes do negócio para GENERAL MILLS BRASIL ONE (e-fls. 864/872 e
958/964).
2.1.3.
No dia 26/07/2012, o capital social da GENERAL MILLS BRASIL ONE foi
aumentado em R$ 1.970.000.000,00 (e-fls 102/117). A integralização, por GENERAL MILLS
HOLDING G (NETHERLANDS) B.V, ocorreu em parcelas, finalizada em 14/08/2012. Os
recursos foram destinados ao pagamento dos acionistas da YOKI e cotistas de suas subsidiárias.
2.1.4.
Após a conclusão da transação, a estrutura societária assumiu a seguinte
configuração:

Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

2.1.5.
No dia 31/08/2012, YOKI ALIMENTOS, cuja denominação social veio a ser
alterada para GENERAL MILLS BRASIL ALIMENTOS LTDA em 19/07/2014, incorpora a
GENERAL MILLS BRASIL ONE. A GENERAL MILLS HOLDING G (NETHERLANDS)
passa a deter 99,99% do capital social da incorporadora (e-fls. 275/309):

Glosa: valores não amortizáveis
2.2.

A fiscalização entendeu que o ágio gerado na aquisição da YOKI ALIMENTOS
S/A no valor de R$ 1.487.444.000,40, contabilizado pela GENERAL MILLS BRASIL ONE
com fundamento na expectativa dos resultados futuros da adquirida, não pode ser amortizado. A
Lei no 9.532/97 não seria aplicável porquanto não cumprida a hipótese da confusão patrimonial,
que também tornaria impossível a recuperação do ágio na alienação do investimento. Assim,
glosou os valores amortizados.
Ativos intangíveis identificáveis, ativo imobilizado e reavaliação de estoques amortizados
como ágio pago pela rentabilidade futura. Impossibilidade.
2.3.

Subsidiariamente, entendeu que parte do valor que foi deduzido nas bases de
cálculo não deve ser amortizado, em razão da inobservância dos requisitos legais.
2.3.1.
Da leitura dos artigos 385 e 386 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda de 1999, RIR/99), a fiscalização afirma exsurgirem alguns requisitos a serem
observados quando se trata de aquisição e posterior amortização de investimento com ágio:
a. o custo de aquisição deve ser desdobrado em valor de patrimônio líquido na
época da compra e em ágio ou deságio, que será a diferença entre o custo de
aquisição do investimento e o valor do patrimônio líquido;
b. o ágio dedutível na composição da base de cálculo do Imposto de Renda da
pessoa jurídica deve ser proveniente do valor da rentabilidade da coligada ou
controlada, com base em previsão dos resultados nos exercícios futuros;
c. o lançamento do ágio com base na previsão de resultados de exercícios futuros
deve estar amparado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração;
d. o ágio que preencha os requisitos mencionados acima somente adquire a
qualidade de despesa dedutível quando absorvido o patrimônio da pessoa jurídica
cuja participação foi adquirida com mais valia ou quando ocorrer a incorporação
ou fusão da pessoa jurídica que detinha participação societária.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

2.3.2.
A fiscalização afirma que o laudo econômico-financeiro encomendado pela
GENERAL MILLS, INC. faz uso do método do fluxo de caixa descontado (e-fls. 1116/1178). A
despeito de avaliar o valor da participação societária que se pretendia adquirir com base em
projeções de rentabilidade da empresa, trata-se apenas de um método que o comprador pode
utilizar para avaliação. A expectativa da rentabilidade é valor residual a ser apurado depois de
valorados a mercado os passivos e os ativos identificáveis e esse levantamento não se encontra
presente naquele relatório técnico, lembrando que o § 3o do inciso II do artigo 385 do RIR/99
exige que nas duas hipóteses que impactam diretamente a apuração do lucro real (ágio por
rentabilidade futura e ágio em razão da reavaliação a valor de mercado de bens do ativo) a
fundamentação deve estar escorada em demonstração que será arquivada como comprovante da
escrituração.
2.3.3.
A fiscalização afirma também que parte do ágio contabilizado como rentabilidade
futura para fins fiscais (mais valia de ativo imobilizado, reavaliação dos estoques de produtos
acabados, relacionamento com clientes, marcas e outros intangíveis), não poderia ser deduzida
na apuração do Imposto de Renda, haja vista que engloba valores que devem ser imputados à
reavaliação de alguns ativos e à avaliação de certos intangíveis identificáveis, que por sua
natureza ou não são amortizáveis ou depreciáveis ou são contemplados por regime jurídico
próprio que regem o momento e quantidade a ser deduzida na base de cálculo do imposto.
2.3.4.
Dito isso, descontando-se os itens que não podem compor o ágio resultante do
pagamento pelos lucros futuros da investida, o valor máximo que poderia ser amortizado, se
fosse superado o impeditivo legal atinente à não ocorrência de confusão patrimonial entre a
adquirida e real adquirente, seria de R$ 743.132.000,00, referente à 4a linha da tabela elaborada
pelo Contribuinte em resposta à intimação:

Multa de ofício. Qualificação
2.4.

A fiscalização entendeu que o complexo procedimento envolvendo as tratativas
com vistas à aquisição da participação societária, o qual requer avaliação jurídica, econômica,
financeira, contábil, etc. do negócio e como consequência exige a intervenção de vários
profissionais altamente especializados, foi efetuado no exterior e restou concluído mediante a
assinatura do acordo de compra e venda, estando a parte compradora sediada fora do País.
2.4.1.
A GENERAL MILLS sabia que ao adotar tal configuração para o negócio jurídico
que o registro do investimento na controladora, efetiva compradora, sediada na Holanda,
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

somente lhe permitiria o aproveitamento fiscal do ágio no momento da alienação da participação
societária ou da extinção do investimento na YOKI.
2.4.1.1.
A fiscalização entendeu que foi adotado conduta simulatória que consistiu em
criar a aparência de que a aquisição se dera por empresa controlada residente no Brasil, de modo
a possibilitar a amortização do ágio, mediante a incorporação dos patrimônios da adquirida e da
GENERAL MILLS BRASIL ONE. Há clara divergência entre a intentio facti e a intentio juris,
típica da simulação relativa.
2.4.1.2.
Assim, com a cessão para a GENERAL MILLS BRASIL ONE do direito à
aquisição da participação societária da YOKI, inicia-se a produção concatenada de uma série de
atos simulados. A pessoa jurídica brasileira, embora constituída e funcionando há quinze anos,
estava, a partir da concretização do negócio, destinada a não perdurar. Foi utilizada como canal
de passagem dos recursos necessários para a aquisição da YOKI e para dar a necessária
aparência de aderência à legislação tributária dos atos que se seguiriam, que exigiam a confusão
dos patrimônios da adquirente e da adquirida.
2.4.1.3.
O dolo, neste caso, é a intenção de ludibriar o fisco, visando redução indevida da
base tributária, revela-se pela interposição de pessoa jurídica com o intuito de dissimular o real
sujeito da relação jurídica, o verdadeiro comprador da participação societária, que não poderia
usufruir da amortização na hipótese de incorporação.
2.4.2.
Também, após a integração dos patrimônios da YOKI e da GENERAL MILLS
BRASIL ONE, o controle da adquirida passa diretamente para a GENERAL MILLS HOLDING
G., evidenciando a real proprietária da participação societária da YOKI, que havia sido ocultada.
Não se pode aceitar o argumento da prática de mera conduta culposa, na medida em que se
mantém o investimento registrado no balanço da GENERAL MILLS HOLDING G, disponível
para aproveitamento fiscal futuro e, ao mesmo tempo, promove-se a amortização do sobrepreço
pago na apuração dos tributos devidos pela adquirida.
Recolhimento insuficiente de estimativas. Multa isolada.
2.5.

Em decorrência das glosas não foram recolhidos os valores das estimativas. Com
base no art. 44, inciso II da Lei no 9.430/96, efetuou-se o lançamento correspondente.
CSLL
2.6.

A fiscalização aplicou à CSLL as mesmas conclusões esposadas em relação ao
IRPJ, consoante o disposto no artigo 57 da Lei no 8.981/95.
3.

Irresignado, em 09/09/2021 (e-fls. 1045), o Contribuinte apresentou Impugnação
(e-fls. 1046/1099), que pode ser sumarizada nos seguintes termos:
3.1.

Em sede preliminar, pugna pela nulidade por erro na apuração do
lançamento.
3.1.1.
A impugnante afirma que a autoridade fiscal não realizou a recomposição da base
de cálculo do IRPJ e da CSLL, a fim de realizar a pretendida glosa de despesas com amortização
de ágio. Ao contrário, a autoridade fiscal teria deliberadamente decidido calcular a exigência
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

fiscal mediante a aplicação simples e direta das alíquotas de IRPJ e CSLL sobre o valor total das
despesas glosadas (R$ 148.744.400,04 ao ano).
3.1.2.
A impugnante assevera que como resultado da metodologia de apuração do IRPJ e
da CSLL a ser exigido no auto de infração, a autoridade fiscal desconsiderou a base de cálculo
de tais tributos (prejuízo fiscal e bases negativas, respectivamente) apuradas pelo contribuinte e
devidamente declaradas em ECF.
3.1.3.
Para melhor ilustrar o ocorrido, a seguir o exemplo do ano-calendário 2016.
Conforme se verifica da ECF do período (bases de cálculo do IRPJ e da CSL sobre o Lucro Real
após as compensações de prejuízos, e-fls. 1180/1181), a base de cálculo anual do IRPJ e da
CSLL nesse período foi de - R$ 172.207.833,25. Conforme disposição do art. 79, “b” do
Decreto-lei n° 5.844/43 e art. 909, II, do Dec. n° 9.580/18 ("RIR/18"), ao glosar a despesa
relacionada à dedutibilidade do ágio, que em 2016 foi de R$ 148.744.400,04, deveria a
Autoridade Fiscal ter recomposto a base de cálculo dos tributos, de modo que o resultado para
este período seria de prejuízo de R$ 23.463.433,21.
3.1.4.
Assim, tivesse a fiscalização seguido o critério estabelecido em Lei para glosa de
despesas, nenhum valor seria devido a título de IRPJ ou CSLL. A mesma situação se repete com
relação aos anos-calendário 2017 (base de cálculo apurada de - 250.633.164,68, e-fls.
1183/1184) e 2018 (base de cálculo apurada de - 262.146.985,84, e-fls. 1186/1187).
3.2.

No mérito, aduz o seguinte:
3.2.1.
As informações contidas na ECF dos respectivos períodos estavam à disposição
da fiscalização. Assim, considerando os resultados negativos indicados na ECF, a glosa da
amortização fiscal do ágio incorrida nestes períodos não poderia resultar em exigência de tributo.
Assim, na hipótese de superar-se a nulidade suscitada, há de se reconhecer que no presente caso
não há base de cálculo tributável, o que impõe o cancelamento da autuação.
3.2.2.
A impugnante entende que três requisitos foram estabelecidos pela
jurisprudência do CARF para que a amortização do ágio pago com base em expectativa de
rentabilidade futura seja considerada dedutível. No caso, a operação jurídica cujos detalhes
foram descritos atende a todos:
3.2.2.1.
O efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive do ágio, em dinheiro.
3.2.2.2.
A realização das operações originais entre partes não ligadas. Não há qualquer
ligação entre a GMBOne (empresa do Grupo General Mills) com os antigos acionistas da YOKI
(membros da família Matsunaga, ou mesmo a antiga Aldeinha Participações Ltda.).
3.2.2.3.
Lisura na avaliação da empresa adquirida e a existência do ágio pago em razão da
expectativa de rentabilidade futura.
3.2.2.3.1.
Foi apurado em demonstrativo elaborado por auditoria independente segundo os
critérios estabelecidos pelo art. 20 do Dec.-lei n° 1.598/1977. Este documento demonstra a
análise sobre o mercado brasileiro à época da operação e da inserção da YOKI neste mercado,
com análise da indústria alimentícia e da empresa. O laudo, então, projeta, num período
determinado, o volume de vendas de cada um dos produtos fornecidos pela empresa, com base
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

nas perspectivas de crescimento de mercado para cada um deles, bem como custos diretos e
indiretos envolvidos na operação de vendas de maneira geral, chegando-se ao valor de
aproximadamente R$ 1.900.000.000,00 para o investimento, verificando-se sobrepreço na
aquisição.
3.2.2.3.2.
No PAF n° 16561.720021/2017-86, que trata do mesmo contribuinte, dos mesmos
fatos e do mesmo ágio do caso presente, referente às amortizações realizadas em 2012 e 2013, a
autoridade fiscal concluiu que o ágio (todo ele) fundou-se em expectativa de rentabilidade futura.
É o que se depreende do trecho do TVF lavrado naqueles autos. No presente caso, portanto, a
abandonou a constatação já aferida sem que tenha indicado eventual falha metodológica afeita ao
demonstrativo preparado e arquivado à época da operação. Inclusive, o TVF reconhece que o
método de fluxo de caixa descontado é válido para fins de avaliação (e-fls. 1029/1030). Nada foi
suscitado, tampouco, sobre as premissas consideradas para a avaliação da rentabilidade futura da
YOKI, sejam dados macroeconômicos ou a taxa de desconto considerada.
3.2.2.3.3.
No lugar disso, o TVF alega que, para valorar o investimento, o laudo
supostamente "não se prestava para quantificar e qualificar o valor do ágio fundamentado no
valor de rentabilidade com base em previsão de resultados futuros", pois a Impugnante
"reexaminou o sobrepreço pago e efetuou o seu desmembramento em diversas partes e
considerou a rubrica relativa aos lucros futuros como sendo apenas um entre os demais
componentes do ágio total" (e-fls. 1030).
3.2.2.3.4.
Não procede, em especial, a acusação de que a Impugnante teria amortizado
indevidamente valores relativos a fundo de comércio e intangíveis (e-fls. 1030 e ss.), note-se que
o laudo traz o balanço patrimonial da YOKI entre os períodos de 2009 a 2011. Conforme se
verifica dos dados ali constantes, neste período, os valores atribuídos a intangíveis eram
próximos a zero.
3.2.2.4.
Ademais, para o CARF, a demonstração será válida se elaborada em período
contemporâneo à aquisição do investimento com ágio. Essa diretriz funda-se no entendimento
de que, se a demonstração visa fundamentar a decisão do comprador quanto à possibilidade de
retorno do investimento, ela deve ser realizada à época da tomada de decisão, e nunca
posteriormente. Com base neste racional, nos casos em que o contribuinte apresenta mais de um
laudo, sendo apenas um deles contemporâneo à operação, o CARF considera relevante apenas o
primeiro, elaborado à época da aquisição do investimento.
3.2.2.4.1.
Observa que a contabilidade brasileira passou por uma grande transformação nos
últimos anos, com a adoção de novos padrões contábeis. Na toada dessa alteração de padrões
contábeis, o Pronunciamento Técnico n. 15, do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, passou a
regular a contabilização das chamadas "Combinações de Negócios", incluindo, entre outras
coisas, o goodwill daí decorrente.
3.2.2.4.2.
Nesse contexto, em 15/06/2015, cumprindo o que passou a ser exigido pela
contabilidade, bem como as determinações da Lei 12.973/2014 e da Instrução Normativa
1515/2014, a Impugnante realizou uma nova mensuração quanto à aquisição da YOKI, ocorrida
em 2012. Essa nova mensuração adotou novos padrões a fim de evidenciar, para fins
exclusivamente contábeis, o goodwill envolvido nessa aquisição.
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

3.2.2.4.3.
O i. agente fiscal passou a desconsiderar o laudo elaborado por perito
independente à época da operação que deu origem ao ágio ora em discussão, passando a
considerar essa recente evidenciação contábil, emitida muitos anos após a operação em questão.
3.2.2.4.4.
A impugnante entende que ainda que esta segunda orientação contábil tenha
atribuído valores específicos a cada um dos incisos do §2° do art. 20, designando à rentabilidade
futura apenas R$ 743.132.000,00, este resultado não tem qualquer relevância para a amortização
do ágio ora em discussão. Esse segundo laudo não pode ser considerado para valoração
retroativa da operação, especialmente diante da existência de lídimo laudo técnico
contemporâneo à operação, elaborado nos estritos termos do §3° do art. 20 do Decreto n°
1.598/77, o qual demonstrou que o fundamento para o pagamento do sobrepreço foi a
expectativa de rentabilidade futura.
3.2.2.4.5.
A impugnante conclui que para operações realizadas anteriormente à Lei n.
12.973/2014, como é o presente caso, o aludido apontamento contábil, conduzido pelos novos
padrões contábeis do CPC 15, deve ser considerado absolutamente neutro e irrelevante para fins
fiscais, em nada interferindo no ágio apurado com a aquisição de investimento fundamentado em
expectativa de rentabilidade futura calculado em conformidade com a Lei n. 9.532/97.
3.2.3.
Quanto ao “real adquirente” do investimento, trouxe o seguinte:
3.2.3.1.
Segundo a fiscalização, o preço de compra de R$ 1.750.000.000,00 teria sido
arcado pela GMNetherlands e não pela GMBOne. Tal situação levaria à conclusão de que, "na
essência", as ações da YOKI foram adquiridas pela controladora estrangeira e que o ágio
somente poderia ser registrado no balanço patrimonial desta, e não da sociedade brasileira
GMBOne. Ocorre, assevera a impugnante, que os "recursos financeiros" mencionados pelo auto
de infração não foram transferidos da GMNetherlands para a GMBOne a título de gratuidade ou
eivados de qualquer mácula. Trata-se de legítima operação típica de integralização de capital
social, como atesta inadvertidamente a própria autoridade fiscal (e-fls. 1010). Assim, houve
efetivo sacrifício econômico por parte da GMBOne para recebimento dos recursos. Não há no
auto de infração qualquer explicação para uma suposta ineficácia da integralização de capital. A
bem da verdade, o auto de infração ratifica a existência da GMBOne como empresa operacional
e existente há muitos anos, o que impõe o reconhecimento dos atos jurídicos por ela praticados,
inclusive o aumento de capital social. Nestes termos, a validade e os efeitos da integralização de
capital realizada não poderiam ter sido desconsiderados pela autoridade fiscal.
3.2.3.2.
O auto de infração alega que a GMNetherlands teria realizado o efetivo sacrifício
patrimonial para a aquisição do investimento, pois nas informações apresentadas nas
demonstrações financeiras encerradas em maio de 2013 (referente a 2012) esta empresa indicou
o investimento com a participação de 100% na YOKI, avaliado em 1.064.418.630,00 Euros,
valor este que coincidia com o valor de investimento originalmente possuído na GMBOne, o que
comprovaria que a sociedade estrangeira teria sido a "Real Adquirente" da YOKI e que nunca o
deixou de ser (e-fls. 1019). A impugnante afirma que a GMNetherlands optou por avaliar os
seus investimentos pelo respectivo custo de aquisição, sem ajustes de equivalência
patrimonial. Assim, é natural que o valor do investimento tenha permanecido indicado nas
declarações até que se procedesse a novos aumentos ou reduções do capital da Impugnante.
Ressalta, que a GMNetherlands nunca teve investimento direto na YOKI.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

3.2.3.3.
Observa que a norma de dedutibilidade das despesas de ágio, prescrita pelos arts.
7o e 8o da Lei n. 9.532/97, não discrimina o capital originalmente estrangeiro integralizado em
empresas brasileiras, ainda que o referido capital venha posteriormente a compor os recursos
empregados para a aquisição de investimentos em outras empresas nacionais. Assim, ao negar à
Impugnante o direito à amortização do ágio apurado em conformidade com a legislação sob o
fundamento de que os recursos utilizados para adquirir a Yoki vieram da empresa localizada no
exterior, o auto de infração acaba incorrendo em discriminação do capital originalmente
estrangeiro, conduta vedada pelo art. 2° da Lei n° 4.131/62.
3.2.3.4.
Pela leitura do TVF, verifica-se que a autoridade fiscal desconsiderou a
legitimidade da GMBOne com base no argumento de que a sociedade, embora operacional desde
1996, seria uma espécie de empresa veículo, que teria sido utilizada como mero "canal de
passagem dos recursos necessários para aquisição".
3.2.3.4.1.
Tendo incorporado a empresa General Mills Brasil (GMB), responsável pela
importação e revenda das barras de cereais (NATURE VALLEY) e sorvetes (HAAGEN DAZS),
a GMBOne passou a explorar tais marcas, que continuam, até os dias atuais, sob a exploração da
Impugnante.
3.2.3.4.2.
A impugnante afirma que a GBMOne possuía uma folha de empregados com mais
de 260 pessoas em diversas funções, desde atendentes de sorveteria, passando por analistas de
processos a diretores de vendas etc., conforme se verifica das listas de empregados (e-fls.
1189/1194), relação de movimentações no CAGED (e-fls. 1196/1220) e pelas anotações em
carteira de trabalho de empregados (e-fls. 1222/1263).
3.2.3.4.3.
Tal impossibilidade de enquadramento da GMBOne nestes termos foi inclusive
reconhecida pela DRJ nos autos do PAF n° 16561.720.077/2019-01 (relacionado ao mesmo
contribuinte e baseado na mesma operação que deu origem à presente autuação), por
unanimidade de votos. A seguir, trecho do acórdão proferido em primeira instância
administrativa:
Assim, não é inteiramente verdadeiro que a GENERAL MILLS ONE tenha participado
como uma típica empresa veículo, haja vista que quando adquiriu a YOKI ela possuía
atividade operacional, patrimônio, etc. Ou seja, não se pode dizer que a empresa tinha
como único e exclusivo propósito a passagem dos recursos destinados para a aquisição
das ações da YOKI. Verifica-se, ainda, que a incorporação da GENERAL MILLS ONE
pela YOKI ocorreu entre duas empresas operacionais, o que afasta qualquer pretensão
fiscal de conferir à operação o atributo de artificialidade, pois reveste se de substância
econômica.
3.2.3.5.
A Autoridade Fiscal afirma, em diversas passagens, que a GMBOne foi
"interposta", e que tal interposição teria ocorrido com o objetivo de dissimular o real
adquirente do investimento - na visão do TVF, a GMNetherlands.
3.2.3.5.1.
A impugnante entende que segundo o inciso I do § 1° do artigo 167 do Código
Civil, há simulação quando os negócios jurídicos aparentam "conferir ou transmitir direitos a
pessoas diversas daquelas às quais realmente se conferem, ou transmitem". A abordagem
tradicional ao tema funda-se na diferenciação entre interposição fictícia e na asserção de que
apenas a primeira configuraria simulação.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

3.2.3.5.2.
A impugnante entende que uma interposição fictícia em termos próprios (em que
a esfera jurídica do interposto mantém-se completamente alheia aos efeitos do negócio jurídico
celebrado) não seria possível a respeito da simulação de atos societários. Aqui, não se admite a
sociedade meramente aparente, pois a proteção da confiança do mercado depende da
confiabilidade das aparências. Daí se mostrar, também por este motivo, pouco pertinente a
construção da autoridade fiscal de que a Impugnante teria adotado "conduta simulatória, que
consistiu em criar a aparência de que a aquisição se dera por empresa controlada residente no
Brasil, de modo a possibilitar a amortização do ágio" (e-fls. 1035).
3.2.3.5.3.
A impugnante afirma que caso fosse possível cogitar a interposição fictícia em um
ato societário como a compra da Yoki, esta alegação estaria condicionada à prova do acordo de
interposição entre a GMNetherlands e a GMBOne, com a participação dos vendedores, que
seriam partícipes da simulação. Isso porque a interposição fictícia requer o envolvimento de
todos: alienantes e compradores. No presente caso, não há prova da participação da família
Matsunaga na alegada simulação, e sequer poderia haver, pois tal "acordo trilateral",
imprescindível para a caracterização da interposição fictícia, nunca foi concluído. A bem da
verdade, não se evidencia dos autos qualquer irregularidade de atos praticados pela Impugnante.
3.2.3.5.4.
A impugnante ressalta, ainda, que entre a aquisição da Yoki e a incorporação da
GMBOne, a única sócia da Yoki foi a GMBOne. Não havia ações da Yoki no patrimônio da
GMNetherlands. Não há registro de direitos políticos (e.g. votação em assembleias da Yoki)
sendo exercidos diretamente pela GMNetherlands. Não há sinal de que a GMNetherlands tenha
recebido, diretamente, dividendos, juros sobre o capital próprio ou quaisquer outros frutos
financeiros derivados as ações da Yoki. Não há, ainda, qualquer indício de que a GMNetherlands
poderia, neste período, dispor (alienar) as ações da Yoki - faculdade que notabiliza a propriedade
de uma coisa. Enfim, não há prova alguma de efeitos diretos produzidos pelos atos da GMBOne
sobre a esfera de direitos da GMNetherlands - fato que poderia, em tese, justificar a alegada
interposição fictícia ou simulação.
3.2.3.6.
Observa que mesmo na hipótese de estruturas que se valem de uma empresa
veículo para viabilizar o aproveitamento do ágio, é também válido o entendimento de que isso
não é motivo suficiente para a glosa do ágio quando ausentes simulação, dolo ou fraude. É o
que se observa dos julgados do CARF.
3.2.3.7.
A impugnante afirma que embora o auto de infração não traga outros fundamentos
legais, além dos artigos 7° e 8° da Lei n° 9.532/97, para embasar o entendimento de que a
GMNetherlands seria a "real adquirente" da YOKI, é possível cogitar que a autoridade fiscal
tenha se inspirado nas normas do IFRS que tratam da "identificação do adquirente" em uma
operação de combinação de negócios. Afinal, as normas contábeis (principalmente depois da
introdução dos padrões internacionais) costumam dar maior importância para o teor econômico
das operações do que a sua estruturação jurídica. Importa notar, porém, que uma análise dessas
normas pela autoridade fiscal pouco contribuiria com as pretensões da Autoridade Fiscal.
3.2.3.7.1.
Caso a GMBOne, enquanto adquirente e investidora da YOKI, fosse uma efetiva
"empresa veículo", isto é, uma holding "vazia", sem administração própria ou mesmo presença
física local no Brasil, poder-se-ia argumentar que o centro de decisões da GMBOne (enquanto
investidora direta da YOKI) estaria situado em outra sociedade acima na estrutura societária do
Grupo General Mills. Porém, sendo a GMBOne uma sociedade operacional, com atividades e
Fl. 1441
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

administração local, a assunção do controle indireto por outra sociedade (no caso, a
GMNetherlands) "através" da GMBOne não se sustenta.
3.2.3.7.2.
Sob a perspectiva "operacional", a GMBOne é a sociedade que possui substância,
pois ela é quem possui estrutura física, empregados e atividade comercial, enquanto a
GMNetherlands é, declaradamente, uma sociedade holding cujo patrimônio corresponde
essencialmente a participações societárias (vide as informações nas suas demonstrações
financeiras às e-fls. 1030). Logo, a GMBOne possui maiores condições de ser o "centro de
decisões" de controle sobre a Yoki do que a GMNetherlands seria.
3.2.3.8.
Por fim, que não houve nenhuma "transferência" de ágio da GMNetherlands
para a GMBOne, nem o "registro em duplicidade do sobrepreço pago", como afirma a
autoridade fiscal em passagens do TVF. A GMNetherlands nunca registrou ágio em seu balanço
patrimonial. Primeiramente, porque o aumento de capital da GMBOne se deu sem ágio e, depois,
porque referido custo foi herdado na Impugnante em decorrência da incorporação. Além disso,
pontua a impugnante, ainda que por hipótese a acionista da GMBOne houvesse registrado o seu
investimento com a segregação do ágio por qualquer razão, isso em nada afetaria o presente
caso. Exatamente pela autonomia das personalidades jurídicas da GMBOne e suas acionistas, a
Impugnante não possui qualquer discricionariedade quanto aos padrões contábeis seguidos por
suas acionistas, que estão, inclusive, submetidas a normas contábeis estrangeiras.
3.2.4.
Quanto à qualificação da multa de ofício, aduz que:
3.2.4.1.
tanto com relação ao PAF n° 16561.720021/2017-86 (em primeira e segunda
instâncias) quanto com relação ao PAF n° 16561.720.077/2019-01 (em primeira instância,
aguardando o julgamento em segunda), ambos relacionados ao mesmo contribuinte e baseados
na mesma operação que deu origem à presente autuação, a inocorrência de dolo capaz de ensejar
a qualificação da multa de ofício foi reconhecida.
3.2.4.2.
A identificação do dolo (elemento subjetivo) em matéria tributária é relevante
para o procedimento de fiscalização, pois a sua verificação é causa para majoração da multa de
ofício. Por esse motivo, não se pode confundir a ocorrência de um ilícito com a intenção em
praticá-lo.
3.2.4.3.
A GMBOne foi parte do SPA (Stock Purchase Agreement) na condição de
empresa operacional. Não houve simulação, pois a GMBOne dispôs de recursos próprios,
obtidos mediante integralização de capital, para adquirir a YOKI, numa operação que gerou
efeitos diretamente sobre a sua esfera de direitos. Se de fato uma ilegalidade foi praticada, a tal
conclusão somente se pode chegar confrontando duas interpretações - a do fisco e a do
contribuinte - que, à época dos fatos, eram igualmente plausíveis. Em tais circunstâncias, sendo o
caso de conflito de interpretações, de fato não há como reputar presente o dolo específico
integrante do tipo da multa qualificada.
3.2.4.4.
Nos termos do artigo 21 do Código Penal, o erro de proibição - causa de exclusão
de culpabilidade - ocorre quando não é possível conhecer, de antemão, o caráter ilícito de uma
conduta. A impugnante entende que havia a impossibilidade de se conhecer, de antemão, a
suposta ilicitude imputada à Impugnante. Entendimento confirmado por todo o esforço
argumentativo que a autoridade fiscal fez para defender a sua acusação.
Fl. 1442
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

3.2.4.5.
Por fim, não é demais ressaltar que a matéria objeto do auto de infração sujeita-se
ao comando hermenêutico do artigo 112 do CTN.
3.2.5.
No caso, há razões pelas quais não se deve exigir multa isolada, quais sejam: (i)
incorreção do cálculo realizado pelo auto de infração; (ii) impossibilidade de se penalizar
duplamente um mesmo fato "ilícito"; (iii) impossibilidade de exigência da multa isolada após o
fim do exercício fiscal; (iv) a inadequação lógica do dispositivo legal relativo à multa isolada
com o caso concreto (em que se verifica a exigência de tributo).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac.
no 101-016.776 – 8a TURMA/DRJ01, proferido em sessão realizada em 03/08/2022 (e-fls.
1283/1317), de que se deu ciência ao Contribuinte em 29/08/2022 (e-fls. 1326), cujos ementa e
acórdão foram vazados nestes termos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018.
ÁGIO. INEXISTÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A amortização fiscal do ágio somente tem amparo legal quando as empresas adquirente
e adquirida se emaranham entre si, a partir de um dos institutos elencados no art. 7o da
Lei 9.532/1997 (fusão, cisão ou incorporação), resultando dessa operação a confusão
patrimonial entre ambas. Não se permite, em regra, a dedução do ágio se ambas as
empresas permanecem ativas após todo o processo de reorganização societária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Ano-calendário: 2016 [rectius, 2016, 2017, 2018].
INCORPORAÇÃO DE SOCIEDADE. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EFEITOS NA BASE
DE CÁLCULO DA CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de exigência reflexa realizada com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão do lançamento decorrente relativo à CSLL
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO PADRÃO. CONCOMITÂNCIA.
À autoridade administrativa não é dada opção de não aplicar as leis vigentes. Ademais,
as estimativas mensais configuram obrigações autônomas, que não se confundem com a
obrigação tributária decorrente do fato gerador anual. Não há coincidência de
motivação entre as penalidades, sendo distintas tanto as suas causas, quanto os seus
fundamentos legais.

Impugnação Procedente em Parte
Outros Valores Controlados
Fl. 1443
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ01 de Julgamento, por unanimidade de votos:
quanto a infração “valores não amortizáveis” dar parcial provimento à impugnação
para manter a infração, mas devido aos prejuízos/base de cálculo registrados na ECF,
reduzir a zero os valores a cobrar de IRPJ e CSLL. Quanto a multa isolada, negar
provimento a impugnação.
(...)
Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, de acordo
com o art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações introduzidas
pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, e Portaria MF no 63, de 9 de fever101eiro
de 2017, por força de recurso necessário. A exoneração do crédito procedida por este
acórdão só será definitiva após o julgamento em segunda instância.
5.

Irresignado, em 27/09/2022 (e-fls. 1328), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 1329/1375) e contrarrazões ao Recurso de Ofício (e-fls. 1378/1401), que, em
síntese, repisa as razões de Impugnação e alega, naquela peça, “impossibilidade de salvamento,
pela DRJ, dos vícios incorridos”.

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O valor exonerado monta a R$ 379.118.220,00 (R$ 278.715.750,00 a título de
IRPJ e R$ 100.402.470,00 a título de CSL), pelo que se conhece do Recurso de Ofício, nos
termos da Portaria MF no 2, de 2023, e da Súmula CARF no 103.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 1326 e 1328), pelo que dele se
conhece.
RECURSO VOLUNTÁRIO
PRELIMINAR DE NULIDADE: APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
8.

A Recorrente, então Impugnante, afirmou que a “[...] autoridade fiscal teria
desconsiderado a base de cálculo de tais tributos (prejuízo fiscal e bases negativas,
respectivamente) apuradas pelo contribuinte e devidamente declaradas em ECF”, estando a
autuação “[...] contaminada por vício material insanável, o que impõe a nulidade dos
lançamentos, nos termos do art. 59, II do Decreto n° 70.235/72”.
9.

Por seu turno, a DRJ afirmou que “[e]sse não seria caso de nulidade, mas
simplesmente de refazer/abater o valor a pagar, no mérito”, como se verá da análise do Recurso
de Ofício.
10.

Adotando tal procedimento, a 1a instância julgadora não acabaria “alterando os
critérios jurídicos eleitos pela autoridade fiscal”, corrigindo “erro de direito”, nem fez as vezes
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

desta, efetuando “[...] novo lançamento tributário, em substituição ao lançamento original”,
como alega a Interessada.
10.1.
O que se passou, segundo o voto condutor, é que, para o ano-calendário de 2016,
“[...] o Lucro Real após compensação de prejuízo (ficha 171, rectius, linha 171 do ‘LALUR –
Parte A’, ‘Lucro Real após a compensação dos prejuízos do próprio período’) é de
(250.633.164,68). No entanto, a fiscalização para efeitos de cálculo do IRPJ pegou o valor da
ficha 345 [rectius, linha 345 do ‘LALUR – Parte A’, ‘Lucro Real após a compensação dos
prejuízos do próprio período de apuração’, e-fls. 8, 14 e 23] que não está preenchida”, fato que se
propaga aos demais anos-calendário.
10.2.
O caso se distingue, portanto, dos analisados em sede da jurisprudência carreada
aos autos pela Recorrente. Na maior parte dela, há “[...] redefinição da sistemática de apuração
do IRPJ” do lucro real para o arbitrado (Acs. nos. 9101-005.429, 9101-005.982, 1201-005.378),
procedimento rechaçado por este Tribunal administrativo. Para o caso específico, há
jurisprudência recente desta Seção de Julgamento, decidida por unanimidade:
LANÇAMENTO.
OMISSÃO
DE
COMPENSAÇÃO
DE
PREJUÍZOS
FISCAIS
ACUMULADOS. VÍCIO SANÁVEL NO JULGAMENTO. CAUSA DE NULIDADE.
AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO.
A compensação de prejuízos se dá em momento posterior à determinação da matéria
tributável, e a sua não realização pela autoridade autuante é perfeitamente sanável por
decisão proferida no contencioso administrativo, não configurando causa de nulidade do
lançamento (Ac. no 1302-006.302, s. 16/11/2022, Rel. Cons. Paulo Henrique Silva
Figueiredo).
10.3.
Por fim, não se observa que a conduta de piso “[...] prejudica o direito de defesa
da Recorrente”, face ao “[...] repentino refazimento do lançamento fiscal em meio ao
contencioso administrativo”. Não houve, como em outra decisão mencionada (Ac. no 1302-
004.098), “[...] erro incorrido na atividade de lançamento [que] implicou na identificação da
própria matéria tributável, assim entendida a descrição dos fatos [que conduziu à] base de
cálculo equivocados”. Aqui, a Interessada tomando conhecimento do ocorrido, manifestou-se de
modo percuciente acerca de todas as infrações apuradas, tanto que obteve a exoneração de
grande parte do crédito tributário já em primeira instância, pelo que não se vê afronta ao
dispositivo legal mencionado.
11.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Interessada, ao afirmar que “[...]
resta evidente que todas as exigências deste processo devem ser canceladas, por vícios materiais
que o contaminam de maneira insanável”.
MÉRITO
Dedutibilidade fiscal do ágio
12.

Quanto à matéria, assim se manifestou a instância Julgadora de piso:
“(...)
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

A GENERAL MILLS BRASIL ONE empresa que constou como real
investidora, e que foi incorporada pela contribuinte, não suportou o ônus
financeiro, pois também é irrefutável que o dinheiro foi obtido com o aumento do
capital social por subscrição realizado pela GENERAL MILLS HOLDING G
(NETHERLANDS) B.V (GMNetherlands). Essa última sim, que suportou o
sacrifício financeiro.
(...)
Por destacar-se da Lei n° 9.532/97 que o verbo adquirir implica sacrifício
patrimonial da incorporada ou da incorporadora [‘tal conclusão provém do caput
do artigo 7° da Lei n° 9.532/1997’, que ‘se refere ao ágio previsto no artigo 20 do
Decreto-lei n° 1.598/1977’]. Por conseguinte, não se pode admitir despesa com
amortização de ágio, na redução do lucro tributável pelo IRPJ/CSLL, se esse
mesmo ágio for obtido, pela incorporadora ou pela incorporada, mediante
transferência, para aumento ou integralização de capital, de investimento
adquirido por terceiro com mais valia. Vale dizer, de outra forma, que a influência
no resultado tributável pelo IRPJ/CSLL só tem amparo legal se houver a confusão
patrimonial entre a investidora e a investida.
Destarte, não há como admitir, na apuração da base tributável de pessoas jurídicas
optantes pelo lucro real, deduções ou exclusões atribuídas a ágio aproveitado de
forma astuciosa entre pessoas jurídicas residentes, direta ou indiretamente ligadas,
ou mesmo entre partes não ligadas se revelado que a pessoa jurídica que dele se
aproveita o fizera sob circunstâncias e formas que ignoram a essência do instituto
ou exorbitam os limites normativos vigentes.
(...)
Portanto, não procede as alegações da impugnante do sacrifício econômico da
GMBOne. Também, não há nenhuma irregularidade apontada na integralização do
capital, mas como já explicado, tal operação não é aceita pela jurisprudência para
poder fazer efeito os artigos 8° e 7o da Lei n° 9.532/1997.
Também não foi questionado pela fiscalização o efetivo pagamento do custo de
aquisição. Da mesma forma, não se duvida da independência das partes.
Em nada influencia nesse julgamento, nem a favor nem contra, o fato da
GMNetherlands ter registrado investimento na Yoki ou não. Como já dissemos, a
questão da glosa foi pela impossibilidade na norma esculpida nos artigos 8° e 7o
da Lei n° 9.532/1997 alcançar as operações aqui analisadas.
No mais, também não há nenhuma discriminação ao capital estrangeiro as
conclusões deste voto ou da jurisprudência.
Não procede que a fiscalização teria glosado a amortização com argumento de que
a GENERAL MILLS BRASIL ONE seria empresa veículo. Ademais, esse fato
não teve relevância para o presente julgamento.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Quanto a questão da simulação, neste item não é importante saber se teve ou não
simulação, mas sim de se a despesa pode ser utilizada para efeitos fiscais ou não.
E, como vimos, essa despesa de amortização não pode ser utilizada para efeitos
fiscais, pois nem o fisco aceita, tampouco nem a jurisprudência.
Por fim, a glosa deve ser mantida.
Do Laudo de Avaliação
O impugnante tece diversos argumentos sobre o laudo de avaliação.
Primeiramente observa-se que a questão do laudo é, de acordo com a fiscalização,
subsidiária, ou seja, uma vez mantida a glosa não interfere no resultado do
julgamento. Contudo, pelo amor ao bom debate entendemos que a discussão em si
tem que ser levada aos fatos, e os fatos apurados pela fiscalização corroborados no
laudo é que parte do ágio contabilizado como rentabilidade futura para fins fiscais
não poderia ser deduzida na apuração do Imposto de Renda, haja vista que
engloba valores que devem ser imputados à reavaliação de alguns ativos e à
avaliação de certos intangíveis identificáveis, que por sua natureza ou não são
amortizáveis ou depreciáveis ou são contemplados por regime jurídico próprio
que regem o momento e quantidade a ser deduzida na base de cálculo do imposto.
Esses são os fatos, assim não há reparos nas observações exaradas pela
fiscalização quanto aos valores possíveis de serem amortizados, caso não tivessem
sido glosados” (grifou-se; negritou-se).
13.

Em síntese, os eventos societários se passaram da seguinte forma:
13.1.
O grupo GENERAL MILLS atuava no mercado brasileiro com a GENERAL
MILLS BRASIL (GMB). Em 2012, era inicialmente controlada pela americana GENERAL
MILLS INTERNATIONAL (99,99%), mas seu controle foi transferido para a YOPLAIT (em
18/07/2012) e finalmente para a holandesa GENERAL MILLS NETHERLANDS (em
19/07/2012). Em 20/07/2012, a GMB foi extinta, pois foi incorporada pela GENERAL MILLS
ONE (GMBOne).
13.2.
A GMBOne, por sua vez, havia sido constituída em 23/04/2012 com capital social
de R$ 10.000,00, tendo como controladora também a GENERAL MILLS NETHERLANDS.
Não teve nenhuma atividade operacional até 20/07/2012, quando incorporou a GMB e o seu
capital social passou a ser de R$ 28.607.943,00 (e-fls. 153). Alguns dias depois (26-27/07/2012),
recebeu R$ 1.970.000.000,00 de sua controladora GENERAL MILLS NETHERLANDS a título
de integralização de capital e, com parte desses recursos (R$ 1.750.000.000,00) , adquiriu 100%
das ações da YOKI em 01/08/2012.
13.3.
Enfim, em 31/08/2012, a então controlada YOKI incorporou a sua controladora
GMBOne, a demarcar a exígua vida operacional desta empresa (cerca de 40 dias). Após este
evento, a YOKI passou a amortizar o ágio.
13.4.
Não se pode perder de vista que as condições da compra das ações da YOKI já
estavam pactuadas pelas partes (GENERAL MILLS INC e YOKI, cujos direitos de aquisição
viriam a ser transferidos daquela para a GMBOne em 27/07/2012) no Contrato de Compra e
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Venda de Participação Societária, assinado em 24/05/2012 (e-fls. 769/862 e tradução às e-fls.
882/956), sendo que toda a sequência de atos societários descrita (incluindo a constituição da
GMBOne em 24/04/2012) forma um conjunto que tinha como objetivo final a aquisição da
YOKI.
14.

Portanto, considera-se que, antes de se verificar se os fatos se conformam à
hipótese de incidência da Lei no 9.532, de 1997, é necessário que se tenha claro quem tomou a
decisão de pagar um sobrepreço em um investimento, acreditando em sua viabilidade e tendo
provisionado os recursos para a aquisição. A conclusão aponta para a investidora originária, a
controladora GENERAL MILLS NETHERLANDS, não assistindo razão à Interessada ao alegar
que “os recursos empregados no pagamento do preço das ações da Yoki eram de efetiva
titularidade da GMBOne, que os recebeu em troca da entrega de quotas do seu capital social”.
Nesse passo, entende-se que a reorganização possa ter decorrido de motivos de natureza
comercial, logística etc.; o que não se admite é que um ágio proveniente de um aporte de quase 2
bilhões de reais em uma empresa com 3 meses de vida, exibindo um capital social de irrisórios
R$ 10.000,00, seja oponível à Fazenda Nacional sem obediência aos requisitos legais (confusão
patrimonial, identidade entre as partes etc.).
15.

Ademais, boa parte da jurisprudência aventada pela Interessada quanto à matéria
não lhe socorre.
15.1.
O Ac. no 1302-002.793 historia que “[...] não quer dizer que a aquisição em si
devesse necessariamente ser feita pela própria Inbev S/A, permitindo expressamente a CVM que
tanto a aquisição em dinheiro como a aquisição com ações da Inbev S/A pudessem ser feitas por
uma controlada direta ou indireta sua”.
15.2.
O Ac. no 1402-002.373 foi reformado pelo Ac. no 9101-003.363, cuja ementa é a
seguinte:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,2013
ÁGIO ORIUNDO DE AQUISIÇÃO COM USO DE RECURSOS FINANCEIROS DE
OUTREM. AMORTIZAÇÃO. INDEDUTIBILIDADE.
A hipótese de incidência tributária da possibilidade de dedução das despesas de
amortização do ágio, prevista no art. 386 do RIR/1999, requer que participe da
"confusão patrimonial" a pessoa jurídica investidora real, ou seja, aquela que
efetivamente acreditou na "mais valia" do investimento, fez os estudos de rentabilidade
futura e desembolsou os recursos para a aquisição.
Não é possível o aproveitamento tributário do ágio se as investidoras reais transferiram
recursos a "empresas veículos" com a específica finalidade de sua aplicação na
aquisição de participação societária em outras empresas e se a "confusão patrimonial"
advinda do processo de incorporação não envolve as pessoas jurídicas que efetivamente
desembolsaram os valores que propiciaram o surgimento dos ágios, ainda que as
operações que os originaram tenham sido celebradas entre terceiros independentes e
com efetivo pagamento do preço.
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

16.

Assim, concorda-se com a DRJ e se adotam como razões de decidir aquelas
expostas no “voto vencedor” do Ac. 1402-004.099, proferido em sessão realizada em
15/10/2019, que prevaleceram por voto de qualidade, em sede do processo no
16561.720021/2017-86, que abordou o mesmo ágio sub judice, em que se intentou amortizá-lo
nos anos-calendário de 2012 e 2013:
“A glosa da amortização do ágio foi mantida em razão de neste Colegiado ter
prevalecido o entendimento de que, no presente caso, não restou configurada a
hipótese prevista no art. 7o da Lei no 9.532, de 1997.
Embora tenha sido utilizada na aquisição do investimento com ágio, a GMBOne
não era a real adquirente, exatamente porque a referida pessoa jurídica não
dispunha dos recursos necessários para realizar a aquisição. Conforme restou
esclarecido, para que a GMBOne pudesse realizar a aquisição foram necessários
vultosos aportes realizados pela sua controladora no exterior, a GENERAL
MILLS NETHERLANDS.
Sobre esse ponto, em sua defesa a Recorrente alega ‘a GMNetherlands não
precisava comprar a Yoki, não quis comprar a Yoki, e não comprou a Yoki. É
simples assim. A GMB (GMBOne) podia ter recebido aumento de capital para
comprar a Yoki, como poderia ter levantado dinheiro junto a um banco, ou
emitido debêntures, ou vendido ativos de seu imobilizado para fazer caixa’. No
entanto, fato é que a aquisição foi realizada em 01/08/2012 com recursos
aportados poucos dias antes pela GENERAL MILLS NETHERLANDS, e
trinta dias depois a GMBOne é extinta por incorporação e o investimento na
Yoki passa a ser controlado diretamente pela GENERAL MILLS
NETHERLANDS, revestindo, assim, a inegável condição de real adquirente.
Portanto, em não havendo a confusão patrimonial entre o real investidor e o
investimento adquirido com ágio, não restou configurada a hipótese prevista no
art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, razão pela qual deve ser mantida a glosa efetuada
pela Autoridade Fiscal” (negrito do original).
17.

Subsidiariamente, a Fiscalização entendeu pela impossibilidade de amortização
de ágio pago pela rentabilidade futura de ativos intangíveis identificáveis, ativo imobilizado e
reavaliação de estoques, uma vez que passíveis de classificação, respectivamente, no inc. III do §
2o do art. 385 e no art. 307 (que versa sobre depreciação, aos quais estão sujeitos produtos
acabados, edifícios, construções, equipamentos, instalações, sendo que terrenos sequer se
sujeitam a ela) do RIR/99. Por seu turno, a Interessada, relativamente aos ativos intangíveis,
alegou que o “laudo (fls. 1116 e seguintes dos autos) traz o balanço patrimonial da Yoki entre os
períodos de 2009 a 2011. Conforme se verifica dos dados ali constantes, neste período, os
valores atribuídos a intangíveis eram próximos a zero” e que “[...] realizou uma nova
evidenciação quanto à aquisição da Yoki, ocorrida em 2012 [...] para fins exclusivamente
contábeis, [e] distinguiu o ágio apurado para fins fiscais [...] do goodwill calculado a partir dos
critérios introduzidos pelo Pronunciamento Técnico CPC n. 15”, sem repercussão nas bases de
cálculo dos tributos.
17.1.
Referido desmembramento em subcontas já constava na escrituração fiscal antes
da Lei no 12.973, de 2014, e da Instrução Normativa RFB no 1.515, de 2014: na DIPJ retificadora
Fl. 1449
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

do ano-calendário de 2012 da GMBOne, transmitida em 26/12/2013, constava um ágio de R$
743.132.000,00 com fundamento em rentabilidade futura no Balanço Patrimonial de 31/08/2012
(“linha 33 - Ágios em Investimentos - Rentabilidade Futura” da “Ficha 36A – Ativo – Balanço
Patrimonial”, e-fls. 74).
17.2.
O texto original do Dec.-lei no 1.598, de 1977, ao elencar os três fundamentos
econômicos do ágio no § 2o de seu art. 20, não estabelecia nenhum critério de precedência entre
eles, tal como o fez posteriormente o legislador ao introduzir as alterações da Lei no 12.973, de
2014, com que se concorda com a Recorrente. Entretanto, dela se discorda quando afirma que
“deve-se ter em mente que uma mesma situação objetiva poderia ter fundamentos diversos, a
depender do investidor interessado na aquisição do investimento”: havendo parcelas do ágio
atribuíveis a mais de um fundamento, seria cabível seu desmembramento para a correta
escrituração, segundo os incisos do mencionado parágrafo.
17.3.
A escrituração do ágio efetuada pela GMBOne atesta que apenas o montante de
R$ 743.132.000,00 se refere à expectativa de rentabilidade futura. Outras parcelas foram
destinadas a ativos intangíveis (p. ex., marcas “Yoki” e “Kitano”, “Cust. Relationship” e “Outros
Intangíveis”), que correspondem ao fundamento previsto na alínea “c”’, do § 2o do art. 20 do
Dec.-lei em comento. Não há, pois, autorização para a amortização fiscal dessas parcelas.
17.4.
Anote-se que estas parcelas de ágio foram escrituradas pela GMBOne em
31/08/2012, 30 dias após a aquisição da participação societária. Não se trata de “valoração
retroativa da operação” nem de atribuição de “[...] consequências tributárias às informações
produzidas pelas companhias para fins contábeis”, como quer fazer crer a Interessada: foram,
sim, escrituradas como intangíveis no momento da aquisição da participação societária.
17.5.
Portanto, não cabe a amortização dessas parcelas do ágio. O Contribuinte não
pode considerá-las, para fins fiscais, com fundamento em expectativa de rentabilidade futura e,
ao mesmo tempo, escriturá-las como ativos intangíveis (outro fundamento de ágio). A
neutralidade tributária por si aventada diz respeito à mudança de critérios contábeis, o que não
significa que o ágio possa ser livremente classificado segundo um critério para fins fiscais e
outro critério para fins contábeis.
Aplicação da multa isolada
18.

Quanto à matéria, assim se manifestou a instância Julgadora de piso:
“(...)
Portanto, como a contribuinte não pagou as estimativas devidas, a fiscalização
agiu conforme devia, aplicando-lhe a multa isolada.
(...)
A impugnante, ainda pede subsidiariamente a compensação do 30% dos prejuízos
acumulados em períodos anteriores para o cálculo da multa isolada. No entanto,
este pedido não pode ser aceito. A referida compensação de 30% é opção do
contribuinte, assim, como esta compensação não foi realizada quando do cálculo
de seus balanços de suspenção (sic)/redução não podem ser de ofício atribuídas.
Fl. 1450
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Portanto, a multa isolada deve ser mantida integralmente”.
19.

Quanto à primeira assertiva, concorda-se com a DRJ, à vista de a matéria estar
pacificada mediante a edição do enunciado sumular do CARF de no 178: “[a] inexistência de
tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996”.
20.

Já em relação à segunda assertiva, discorda-se do argumento da DRJ.
20.1.
A base de cálculo estimada pode ser determinada das seguintes formas, sendo
facultado ao contribuinte a mais vantajosa: com base na receita bruta auferida mensalmente (art.
2o da Lei no 9.430, de 1996) ou com base em balancetes mensais de suspensão ou redução (art.
35 da Lei no 8.981, de 1995, regulamentado pelo art. 230 do RIR/99).
20.1.1.
Na primeira modalidade, a base de cálculo do imposto calculado pelas estimativas
é uma presunção de lucro, em uma sistemática simplificada aproximativa da realidade, não se
constituindo em realidade contábil. Como tal, incorpora de forma presumida as variáveis
(despesas, custos) que compõem a formação do lucro a partir da receita bruta; não havendo
autorização para incorporar a compensação de prejuízos fiscais ou bases negativas da CSL, como
se vê do caput e do § 4o do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996.
20.1.2.
Já na segunda, modalidade escolhida pela Interessada, seria possível a
compensação aventada. O § 2o do art. 230 do RIR/99, prescreve que “[e]stão dispensadas do
pagamento mensal as pessoas jurídicas que, através de balanços ou balancetes mensais,
demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-
calendário”. Não pode a Fiscalização desconsiderar o prejuízo ou parte dele sem que haja
previsão legal, sob pena de tributar o patrimônio e não a renda
20.2.
No caso, uma vez mais a Fiscalização desconsiderou os prejuízos fiscais e apurou
as bases de cálculo sem considerar o direito do Contribuinte à sua compensação de 30%, nos
termos dos arts. 15 e 16 da Lei no 9.065, de 1995, em relação a alguns meses de 2016 e de 2017
(e-fls. 1040 e 1041).
20.3.
Assim, neste subtópico, tem razão a Interessada ao afirmar que “[c]onsiderando a
opção realizada pelo contribuinte no sentido do levantamento de balancetes de suspensão,
caberia à fiscalização, ao apurar a multa isolada supostamente devida em razão do não
pagamento de estimativas, compensar o limite de 30% permitido pela legislação. Tal
compensação, porém, não foi realizada”, devendo sê-la “[...] conforme apuração da planilha
anexada como arquivo não paginável às fls. 1264 dos autos”.
21.

Pelo exposto, neste tópico, assiste razão parcial à Interessada, para que se
reduzam as multas isoladas aplicadas para os valores infra informados:
IRPJ
Abril/2016 (R$) Maio/2016 (R$) Março/2017 (R$)
De
1.670.150,22
1.749.062,88
55.095,24
Para
1.167.905,15
1.224.044,02
37.666,68
CSL
Abril/2016 (R$) Maio/2016 (R$) Março/2017 (R$)
Fl. 1451
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

De
602.694,00
630.023,00
20.914,00
Para
421.885,85
441.015,85
14.640,00

RECURSO DE OFÍCIO
MÉRITO: BASE DE CÁLCULO DOS TRIBUTOS E MULTA DE OFÍCIO
22.

Quanto à matéria, assim se manifestou a instância Julgadora de piso:
“CÁLCULOS DOS VALORES DOS PREJUÍZOS FISCAIS/BASES DE
CÁLCULO REDUZIDOS em reais.
Então embora mantida a infração valores não amortizáveis os prejuízos/base de
cálculo negativa serão considerados nos cálculos.
2016
Valor apurado da infração 148.744.400,04. Prejuízo do período informado na ECF
(172.207.833,25). Resultado (23.463.433,21).
2017
Valor apurado da infração 148.744.400,04. Prejuízo do período informado na ECF
(250.633.164,68). Resultado (101.888.764,64).
2018
Valor apurado da infração 148.744.400,04. Prejuízo do período informado na ECF
(262.146.985,84). Resultado (113.402.585,80).
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO
A matéria está prejudicada, pois não há base de cálculo para multa. A totalidade
da multa será cancelada.”
23.

De fato, comparando os valores tributáveis lançados nos AIs com os prejuízos
fiscais e bases de cálculo apurados nas ECFs (e-fls. 8, 14 e 23), chega-se a resultado idêntico ao
da DRJ.

CONCLUSÃO
24.

Por todo o exposto, conheço os Recursos de Ofício e Voluntário. Quanto ao
Voluntário, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial para reduzir as multas
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

isoladas pelo não recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSL conforme tópico pertinente.
Quanto ao Recurso de Ofício, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Declaração de Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso
Apesar do sempre bem fundamentado voto do Ilmo. Relator e Presidente desta
Turma, proferi voto divergente na sessão de julgamento, a respeito da glosa das despesas com
amortização de ágio. Passo, a seguir, a sintetizar os fundamentos que me levaram a adotar
posição diversa daquela que prevaleceu no julgamento, quando referida glosa foi mantida por
voto de qualidade.
Como apurado pela Fiscalização, a GENERAL MILLS BRASIL “operava há duas
décadas no país” (p. 2 do TVF), tendo como controladora a GENERAL MILLS INTERNATIONAL
BUSINESS, INC. Em 23/04/2012, foi constituída a GENERAL MILLS BRASIL ONE, que veio a
incorporar a GENERAL MILLS BRASIL em 20/07/2012.
Em 26/07/2012, o capital social da GENERAL MILLS BRASIL ONE foi aumentado
para R$ 1.970.000.000,00, integralizado por sua controladora GENERAL MILLS HOLDING G
(NETHERLANDS) B.V, recursos estes que foram utilizados para a aquisição da Yoki Alimentos
Ltda. A estrutura societária, após a aquisição, passou a ser a seguinte:

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Na referida aquisição, foi apurado um ágio baseado na expectativa de
rentabilidade futura de R$ 1.487.444.000,40. Em 31/08/2012, a YOKI ALIMENTOS LTDA. realizou
a incorporação da GENERAL MILLS BRASIL ONE, com a subsequente amortização deste ágio.
A Fiscalização questionou a amortização do ágio, com base em dois fundamentos.
Primeiro, os recursos utilizados na aquisição teriam sido fornecidos pela controladora no
exterior, razão pela qual não teria havido confusão patrimonial entre a pessoa jurídica que arcou
com o sacrifício patrimonial e a pessoa jurídica investida, requisito este que seria essencial para a
amortização do ágio, conforme art. 7o da Lei no 9.532/97. Segundo, a alocação integral do ágio
tendo como base a rentabilidade futura seria indevida, pois este fundamento para o pagamento do
sobrepreço seria “residual, a ser apurado depois de valorados a mercado os passivos e os ativos
identificáveis” (p. 22 do TVF).
A respeito do primeiro fundamento, entendo que as razões apresentadas no TVF
não procedem. Isso porque não se deve confundir a origem dos recursos financeiros com o
adquirente efetivo da participação societária. O fato de os recursos terem advindo da
controladora no exterior é indiferente, uma vez que estes foram transferidos para a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil que de fato realizou a aquisição. Se, por hipótese, a Recorrente
tivesse optado por obter os recursos via empréstimos contraídos de instituições financeiras,
também os recursos não seriam originalmente próprios, mas ninguém discordaria que ela foi a
real adquirente da participação societária. Vale destacar manifestação trazida no voto vencedor
proferido no Acórdão no 1301-006.744 (Rel. Cons. Iágaro Jung Martins, Sessão de 20/02/2024),
desta Turma Ordinária:
56. Não é atribuição ou competência da Administração Tributária se imiscuir sobre atos
legítimos de gestão dos contribuintes. Dessa forma, é absolutamente irrelevante se a
origem dos R$ 12,5 bilhões para aquisições das ações decorre de disponibilidades
dentro do grupo econômico, via integralização de capital, ou obtida via empréstimo
junto a terceiros, fato que tornaria a operação mais onerosa em razão dos juros
necessários para remuneração do capital necessário à operação.
No mesmo sentido, assim me manifestei no Acórdão no 1301-006.809 (Rel. Cons.
Eduardo Monteiro Cardoso, Sessão de 13/03/2024), quando esta Turma reconheceu a
legitimidade da amortização do ágio por maioria:
ÁGIO. ART. 7o DA LEI No 9.532/97. SUPOSTO REAL ADQUIRENTE DIVERSO
DA PESSOA JURÍDICA QUE EFETUOU AS AMORTIZAÇÕES. Não há que se
confundir a figura do real adquirente da participação societária com a origem dos
recursos utilizados na aquisição. Legitimidade da operação de aumento de capital feito
por controladora para a aquisição de participação societária junto a terceiros não
vinculados. Aquisição feita pela controlada sem que fosse apontado qualquer vício de
simulação. Legitimidade do aproveitamento do ágio gerado.
Nesse sentido, vale destacar que não concordo com eventual distinção entre os
precedentes citados e este caso em função da criação da GENERAL MILLS ONE ter ocorrido um
pouco antes da operação de aquisição da participação societária por esta realizada. Isso porque a
GENERAL MILLS ONE, embora tenha sido constituída pouco antes da aquisição da YOKI
ALIMENTOS LTDA., é sucessora por incorporação da GENERAL MILLS BRASIL, reconhecida como
operacional pela própria ação fiscal há mais de duas décadas. Tanto que a Fiscalização sequer a
qualificou como sendo uma “empresa veículo”, figura tradicionalmente trazida pela ação fiscal
nos casos em que se interpõe uma pessoa jurídica sem qualquer atividade prévia no Brasil, criada
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

com a finalidade de permitir a amortização do ágio gerado. Assim, ficou claro que a GENERAL
MILLS ONE, ainda que na condição de sucessora por incorporação, seria pessoa jurídica
operacional com histórico de atuação no Brasil, não havendo alegação de que a sua criação teria
sido fraudulenta.
Igualmente, é importante reforçar que não houve questionamento a respeito de
outros elementos relevantes para a verificação da legitimidade do ágio, como (i) existência de
operações entre partes independentes, com indícios do estabelecimento de um preço artificial e
arbitrário e (ii) o efetivo pagamento do custo total de aquisição, inclusive o ágio.
No que se refere ao segundo fundamento, a Fiscalização sustentou que, mesmo
antes da edição da Lei no 12.973/14, o ágio por expectativa de rentabilidade futura seria residual,
não sendo possível alocar integralmente o ágio a este fundamento. Novamente, entendo que as
razões não procedem. Antes da edição da Lei no 12.973/14, o art. 20, § 2o, do Decreto-lei no
1.598/77 fazia referência expressa à necessidade de indicação, “dentre os seguintes”, do
fundamento econômico do ágio pago, que poderia ser: (i) valor de mercado de bens do ativo
superior ao custo registrado, (ii) valor de rentabilidade com base em previsão de resultados
futuros e (iii) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas. Ou seja, não havia
qualquer prescrição no sentido de que o ágio pago por rentabilidade futura seria residual, mas
sim o contrário: os fundamentos econômicos que deram origem ao ágio eram alternativos e
equivalentes.
A esse respeito, destaco que essa conclusão foi adotada recentemente pela 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por maioria (Acórdão no 9101-006.845, Rel.
Cons. Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Red. Desig. Cons. Edeli Pereira Bessa, Sessão de
05/03/2024). Naquela oportunidade, ficou vencedora a posição pela inexistência de necessidade
de alocação residual do ágio por expectativa de rentabilidade futura antes da Lei no 12.973/14,
tendo sido a fundamentação feita a partir do Acórdão no 1402-002.144 (Rel. Cons. Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Sessão de 05/04/2016), que transcrevo a seguir:
Sendo esses os questionamentos que embasam a exigência, a turma julgadora a quo, em
primeiro lugar, afastou a questão apontada em relação aos laudos:
[...] contudo, o critério contábil de que o ágio deve se compor de ágio de avaliação dos
ativos a preço de mercado e o restante como expectativa de rentabilidade futura, não era
previsto na legislação tributária aplicável aos anos em que ocorreram as apurações dos
ágios e nem mesmo ao ano 2007, não se podendo desconsiderar os laudos com base
nessa premissa.
Em relação a tal ponto, também crucial em relação ao recurso voluntário, corroboro do
entendimento da decisão recorrida, e também aduzido pela Recorrente, de que a
necessidade de avaliação a valor de mercado dos bens do ativo somente passou a ser
exigido após a edição da Lei no 12.973/2014. Tratando-se de fatos geradores ocorridos
em 2007, sequer vigiam as alterações trazidas pela Lei no 11.638/2007 que passaram a
prever novas regras contábeis a partir de 2008.
Ressalta-se ainda que a Lei no 11.941/2009, em seus artigos 15 a 24, instituiu o
denominado Regime Tributário de Transição – RTT, tratando dos ajustes tributários
decorrentes dos novos métodos e critérios contábeis introduzidos pela Lei no
11.638/2007, e pelos arts. 37 e 38 da própria Lei no 11.941/2009, sendo que o RTT teria
início já no ano-calendário de 2008 e vigeria até a entrada em vigor de lei que viesse a
disciplinar os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis, buscando a
neutralidade tributária.
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

Com o intuito de manter a neutralidade tributária, buscava-se, justamente, que fossem
aplicadas as regras tributárias e contábeis vigentes até 31/12/2007 para cálculo dos
tributos federais.
E, nesse cenário, não há dúvida: a questão atinente à formação e amortização de ágio
deveria se dar de acordo com as normas então vigentes. E, nesse particular, vigia o
disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77, base legal do art. 385 do RIR/99, a
seguir reproduzido:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I – valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II – ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I – valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II – valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III – fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
Em suma, não havia a obrigatoriedade de, em primeiro lugar, fazer a avaliação dos
ativos a valor justo para então se quantificar a rentabilidade futura do investimento. A
necessidade de avaliação dos ativos a valor justo somente foi criada, para fins contábeis,
com a edição da Lei no 11.638/2007 (efeitos a partir de 01/01/2008), e, para fins
tributários, com o advento da lei no 12.973/2014. Tratando-se de fato gerador ocorrido
no ano-calendário de 2007, vigiam as normas que, como visto, desdobravam o custo de
aquisição com base no patrimônio líquido e ágio/deságio, sendo que tal mais valia, ou
menos valia, deveria estar fundamentada em: I – valor de mercado de bens do ativo da
coligada ou controlada superior ou inferior ao custo registrado na sua contabilidade, ou;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros, ou; III - fundo de comércio, intangíveis e outras
razões econômicas.
Não é demais relembrar que absolutamente todos os casos analisados por esta turma na
vigência do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598/77 classificaram o ágio em um dos
fundamentados permitidos pela lei, jamais em dois ou mais deles, não sendo tal matéria
jamais questionada nos procedimentos fiscais em questão.
Por fim, cumpre ressaltar que toda fundamentação teórica contida no Termo de
Verificação Fiscal refere-se aos novos contornos contábeis e fiscais advindos a partir da
edição da Lei no 11.638/2007, a qual, como já esclarecido, não se aplicava ao período de
ocorrência do fato gerador no caso concreto.
A própria Receita Federal possui tal entendimento, conforme pode se observar na
Solução de Consulta Cosit no 3, de 22 de janeiro de 2016:
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

28. Ainda com relação às novas regras contábeis, introduzidas no ordenamento jurídico
pátrio pela Lei no 11.638, de 28 de dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, cabe lembrar que tais regras não influenciam a apuração
da base de cálculo do IRPJ e da CSLL da Consulente, uma vez que essa estava, à época
da aquisição da participação societária, obrigada ao Regime Tributário de Transição
(RTT). Deste modo, serão consideradas, para fins de apuração do ágio amortizável no
caso objeto desta consulta, as regras tributárias vigentes em 31 de dezembro de 2007,
sendo os ajustes na escrituração contábil da Consulente efetuados através do Controle
Fiscal de Transição – FCONT, instituído pela Instrução Normativa RFB no 949, de 16
de junho de 2009.
Na mesma Solução de Consulta Cosit no 3/2016, a RFB esclarece que, antes da edição
da Medida Provisória no 627/2013 (convertida na Lei no 12.973/2014), os fundamentos
para justificar o ágio não eram sobrepostos, mas sim excludentes entre si. Veja-se:
62. Relativamente aos fundamentos econômicos do ágio apurado na aquisição de
participação societária, considerando a legislação fiscal anterior às alterações trazidas
pela Medida Provisória no 627, de 2013, convertida na Lei no 12.973, de 2014, esses
estão exaustivamente relacionados no § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
já transcrito acima. Em síntese, o adquirente da participação societária, que paga um
preço superior ao valor do patrimônio líquido à época da aquisição deve justificar e
comprovar esse ágio com base em três fundamentos, a saber:
a) diferença entre o valor de mercado de bens do ativo da investida e seu valor contábil;
b) expectativa de rentabilidade futura;
c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
63. A legislação não determina uma ordem a ser seguida, mas a interpretação literal do
texto legal permite concluir que esses três fundamentos não são sobrepostos entre si, ao
contrário, são excludentes entre si. Luis Eduardo Schoueri trata dessa questão, ao
analisar os incisos do § 2o do art. 385 do RIR/1999:
Em síntese, enquanto nas hipóteses dos incisos I e III se procura avaliar,
exclusivamente, o investimento por conta de seus ativos (contabilizados ou não), o
inciso II busca antecipar os lucros a serem gerados pelo empreendimento, remunerando
o vendedor. Nos primeiros, o comprador paga o preço por algo que ele recebe, no ato;
no último caso, o preço contempla algo que se espera venha a ser concretizado.
(Schoueri, Luís Eduardo. Ágio em reorganizações societárias (aspectos tributários). São
Paulo, Dialética, 2012. p.27)
64. Desta forma, não cabe o entendimento da Consulente de que a fundamentação do
ágio é de livre escolha do contribuinte. Ademais, a “alocação” dependerá do
demonstrativo a que se refere o § 3o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, o qual
deve apontar as verdadeiras razões que justificam o pagamento do ágio pelo
Comprador.
65. Nesse mesmo sentido discorre Heleno Taveira Torres:
Esta eleição do fundamento econômico, como se pode dessumir, não é uma faculdade
do investidor, uma liberalidade. Trata-se de uma evidente obrigação imputada ao titular
do ágio, pelo § 2o, do art. 20, do Decreto-lei no 1.598/77. Não basta, porém, indicar o
fundamento econômico que motivou o surgimento do ágio. Imperioso será a sua
demonstração por provas cabais da sua verificação. Necessário demonstrar, mediante
provas coerentes e adequadas, a justificativa daquele que fora indicado. E a importância
desta opção é inequívoca, pois, como bem observa Edmar Oliveira, "determinará o
regime contábil e tributário a que aquela parcela (o ágio) será submetida, entre os
diversos regimes existentes”(Torres, Heleno Taveira. O ágio fundamentado por
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

rentabilidade futura e suas repercussões tributárias. Em: http://www.fiscosoft.com.br/a/5wy8/oagiofundamentadoporrenta
bilidadefuturaesuasrepercussoestributariashelenotaveiratorres. Acesso em: 24/04/2015)
[...]
69. Aplica-se na determinação dos fundamentos econômicos do ágio o princípio da
especialidade, o qual determina que a norma especial prefere à norma geral. Se dentre
uma série de hipóteses legais existe uma cuja descrição se subsume melhor ao caso
específico do contribuinte, é ela que deve ser aplicada.
Portanto, embora para fins contábeis o raciocínio da Fiscalização possa estar
correto, o regramento fiscal não prescrevia, antes da Lei no 12.973/14, a alocação do ágio por
expectativa de rentabilidade futura como residual.
Diante do exposto, não concordando com as razões apresentadas pela
Fiscalização, concluo pela legitimidade das despesas com amortização de ágio, cuja glosa deve
ser revertida. É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Declaração de Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza
Manifestei intenção de apresentar declaração de voto, com o fim de registrar
minhas razões de não ter acompanhado o Relator em sua manifestação sobre a preliminar de
nulidade alegada pela Recorrente.
Pelo que se deduz dos autos, a autoridade fiscal, ao lavrar o auto de infração, não
realizou a recomposição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, a fim de realizar a pretendida
glosa de despesas com amortização de ágio, mas calculou a exigência fiscal mediante a aplicação
direta das alíquotas do IRPJ e CSLL sobre o valor total das despesas glosadas. Como resultado
da metodologia, foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls. 969/987) e de CSL (e-fls.
988/1005) no valor total original de R$ 301.967.727,96 e R$ 108.780.660,25, respectivamente,
ou seja, acima de 400 milhões.
Ocorre que o contribuinte não teve lucro nos três anos calendários analisados, pois
apurou nos referidos períodos prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, cuja monta se
mostrou, inclusive, superior ao próprio valor das despesas deduzida de ágio, no período
analisado. Ou seja, ainda que desconsiderada a referida despesa com amortização fiscal do ágio,
nenhum valor seria devido a título de IRPJ e CSLL, o que compromete, a meu ver, integralmente
o auto de infração.
A razão é simples: não se exige crédito tributário e multa de ofício decorrente. O
auto de infração, na verdade é de redução de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa,
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

diferentemente daquele produzido pela Autoridade lançadora, que se mostrou na exigência de
crédito tributário. Logo, não se trata de mero erro de fato, e sim de direito.
De acordo com o artigo 142 do CTN, compete à autoridade administrativa
constituir o crédito tributário, devendo nesta oportunidade determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a
aplicação da penalidade cabível. No momento em que lavra o auto de infração, a autoridade
fiscal deve adotar o critério jurídico que entende adequado para determinar a matéria tributável,
sendo que eventuais equívocos relacionados à tal critério jurídico representam erros de direito,
que não podem ser corrigidos no curso do processo administrativo fiscal, por ofensa ao art. 146
do CTN.
Neste sentido é o acórdão a seguir colacionado, da relatoria do então Conselheiro
Rafael Vidal de Araujo, onde se ressaltou, em caso similar ao presente, o desrespeito,
justamente, à regra do art. 142 do CTN. Confira-se:
NULIDADE DE LANÇAMENTO. VÍCIO MATERIAL. VÍCIO FORMAL.
ASPECTOS QUE ULTRAPASSAM O ÂMBITO DO VÍCIO FORMAL.
Vício formal é aquele verificado de plano no próprio instrumento de
formalização do crédito, e que não está relacionado à realidade
representada (declarada) por meio do ato administrativo de lançamento.
Espécie de vício que não diz respeito aos elementos constitutivos da
obrigação tributária, ou seja, ao fato gerador, à base de cálculo, ao
sujeito passivo, etc. O procedimento para sanear o erro incorrido na
atividade de lançamento implicou na identificação da própria matéria
tributável, assim entendida a descrição dos fatos e a base de cálculo, que
não constavam do primeiro lançamento. A ausência desses elementos
configura vício grave, não só porque dizem respeito à própria essência
da relação jurídico-tributária, mas também porque inviabilizam o direito
de defesa e do contraditório. Não cabe falar em convalidação do ato de
lançamento se está havendo inovação na parte substancial desse ato.
Além disso, o Decreto n° 70.235/72, em seus artigos 59 e 60, deixa
bastante claro que não cabe saneamento de vício (para fins de
convalidação do ato) nos casos de nulidade por preterição do direito de
defesa. Não há como reconhecer a ocorrência de vício formal. A regra do
art. 173, II, do CTN não é aplicável à situação sob exame para fins de
alongar o prazo decadencial em favor do Fisco. (Acórdão no 9101-
002.713, publicado em 03/05/2017).

Ora, nos casos em que se verifica, no curso do processo, a necessidade de
“correção” do lançamento (ato administrativo) devido à adoção de critério jurídico incorreto,
adequado, a meu ver, é rechaçar o ajuste ou alteração do lançamento, em linha com o art. 146 do
CTN.
Em que pese o I. Relator sustentar que o caso em análise se distingue dos
analisados em sede de jurisprudência carreada pela Recorrente (Acs. nos. 9101-005.429, 9101-
005.982, 1201-005.378), vez que em sua maioria há redefinição da sistemática de apuração do
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.920 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17459.720019/2021-23

IRPJ do lucro real para o arbitrado, não se assemelhando ao caso sub judice, mais uma vez
discordo de seu entendimento, pois da mesma forma que há naqueles casos alteração de critério
jurídico, neste também há. Tanto lá como cá, o procedimento para sanear o erro incorrido na
atividade de lançamento implicou na identificação da própria matéria tributável, assim entendida
a descrição dos fatos e a base de cálculo, que não constavam do primeiro lançamento.
Assim, o erro de metodologia do levantamento fiscal macula integralmente o
lançamento do crédito tributário em questão, e em seu aspecto substancial, ou seja, na essência
da relação jurídico-tributária que se apresenta como resultado das atividades inerentes ao
lançamento (verificação da ocorrência do fato gerador, determinação da matéria tributável,
cálculo do montante do tributo devido, etc – CTN, art. 142). Por conseguinte, trata-se de vício
insanável do qual resulta nulidade material do auto de infração em testilha.
Logo, deve-se acolher a preliminar aduzida, para cancelamento integral das
exigências formuladas no presente auto.
É como eu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza
Fl. 1460
DF CARF MF
Original